Tribunal: TJBA
Processo: 0302782-52.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302782-52.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADRIANA SANTOS BARROS APELADO: TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DOS RÉUS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por banco autor contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial, em razão da ausência de endereço atualizado dos réus. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de citação, diante de reiteradas tentativas e diligências do autor, pode justificar a extinção do feito por inépcia da inicial ou se configura error in procedendo por parte do juízo de origem. III. Razões de decidir 3. Consta dos autos que o autor forneceu sucessivos endereços, e-mail e telefone dos réus, além de requerer diligências, não podendo ser imputada a ele desídia processual. 4. O art. 319, § 1º, do CPC prevê a possibilidade de o autor requerer diligências para obtenção do endereço da parte ré, reforçando o princípio da cooperação processual. 5. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que extingue o processo sem oportunizar meios adequados à efetivação da citação, configurando error in procedendo e violação ao contraditório e à ampla defesa. 6. Assim, impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne ao primeiro grau, com regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A ausência de localização do réu não caracteriza, por si só, inépcia da inicial quando o autor demonstra diligência na tentativa de sua citação. 2. A extinção prematura do feito configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 319, II e § 1º; 321; 330, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AC 0709987-68.2012.8.02.0001, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 01.02.2023; TJ-SP, AC 1002417-34.2022.8.26.0196, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0302782-52.2012.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, e, como apelado, TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA e HUMBERTO COSTA SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.